Tribunal: TJMT
Processo: 1008926-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008926-38.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Alta Floresta
Agravados: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A.
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Alta Floresta, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública c/c pedido de antecipação de tutela n.o 1005043-96.2020.811.0007 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município Agravante e da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A., que, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar que:
a) A empresa Energisa deverá adotar todas as providências técnicas necessárias para resolver os problemas elencados na inicial, como: queda e oscilação de energia, demora na religação de energia e atendimento falho, devendo prestar um serviço público de qualidade e conforme os padrões legais nos Municípios de Alta Floresta/MT e Carlinda/MT, para que as deficiências apontadas sejam sanadas.
b) O Município de Alta Floresta/MT deverá adotar todas as providências necessárias para realizar a poda preventiva das árvores nas avenidas e logradouros públicos na urbe, de acordo com a legislação vigente, para evitar a queda de energias em decorrências das árvores, e para evitar que os serviços da concessionária não sejam prejudicados.
c) prazo sugerido para cumprimento da obrigação: 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitados a 120 (cento e vinte dias) na hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio;
A referida decisão deferiu, ainda, a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII do CDC.
Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública visando solucionar a suposta falha na prestação de serviço público de concessão de energia elétrica prestado pela ENERGISA, nos Municípios de Alta Floresta e Carlinda, ante a existência de diversas reclamações acerca da queda e oscilação constante de energia; demora na religação da energia, nos casos de queda; atendimento ao consumidor prestado de maneira falha e ineficiente; e, falta de poda regular de árvores próximas à rede elétrica no Município de Alta Floresta, a fim de evitar quedas de energia.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se fazem presentes, especialmente porque inexistem normas que obriguem o Agravante a prestar serviços/atividades com o fito de preservar ou manter os serviços de energia elétrica, estes de competência da segunda Agravada (Empresa Energia S.A).
Destaca, também, a existência de manifesto perigo de dano de difícil reparação (risco de lesão inversa) posto que, dentre outros, o Agravante terá gastos de grande vulto, além de que poderá colocar servidores, ou contratados, em risco exercendo a poda de árvores próximas à fiação sem o aparato e conhecimento inerentes á prestação de serviços fornecidos pela Agravada Energisa S. A.
Assevera, ainda, que, a própria petição noticia a melhoria na questão da poda, sendo que a afirmação acerca da existência de grande número de árvores e galhos que caem nos fios não teria sido demonstrada, já que a maioria das provas relacionadas à poda de árvores diz respeito à zona rural, a qual extrapola o perímetro urbano do Agravante.
Pontua que, a inversão do ônus da prova com base no disposto no CDC, não deve ser aplicada em face do Agravante, na medida em que, as podas das árvores não se enquadram no conceito de relação de consumo.
Frisa, também, que, ao contrário do que defende o Ministério Público, a responsabilidade pela poda de árvores, quando estas atrapalharem a prestação de serviço de energia elétrica cabe à empresa Agravada (Energisa S. A.), sendo que ao Agravante compete a questão de poda e para os fins estabelecidos pela Lei Federal no 11.445/07 em seu art. 7o caracteriza a poda como um dos elementos do serviço público de limpeza urbana, e não como um meio necessário para garantir a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
Argumenta que a poda de árvores pelo Agravante, como desdobramento do serviço de limpeza urbana, como “instrumento de desenvolvimento urbano”, tem sido prestada de forma regular, de forma que a imposição pelo Poder Judiciário de que o Município realize a prestação de tais serviços (poda preventiva de árvores) para viabilizar a prestação de serviços de concessionárias de energia elétrica implica na violação do princípio da separação dos poderes.
Por fim, ressalta a impertinência da multa diária.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão em relação ao Agravante (poda de árvores para o fim de garantir/melhorar o serviço prestado pela agravada; inversão do ônus da prova e multa diária), já que inexiste os requisitos autorizadores para sua concessão, bem como há risco de dano grave e de difícil reparação.
Subsidiariamente, requer a suspensão da inversão do ônus da prova e a suspensão ou diminuição do valor das astreintes.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
O presente recurso é isento de preparo recursal por ter sido interposto pela Fazenda Pública Municipal, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos, observa-se, em análise sumária, que a ação civil pública em comento versa sobre a suposta falha na prestação de serviço público de concessão de energia elétrica prestado pela Empresa ENERGISA, narrando, também situação de omissão pelo Município de Alta Floresta em relação à poda preventiva das árvores que se encontram próximas à rede elétrica.
Em que pese a Lei Municipal n. 1.788/2009, que dispõe sobre o código de arborização do Município de Alta Floresta, imponha ao Município de Alta Floresta a responsabilidade pelas podas das arvores nos logradouros públicos, é cediço que, compete à concessionária de energia elétrica a realização da poda das árvores por onde passam os cabos de energia elétrica, ante o dever de zelar pela segurança dos meios que utiliza para prestar o serviço, até mesmo porque é a concessionária de energia elétrica que dispõe de equipamentos e profissionais treinados para realizar tal serviço com segurança, situação que confere, a priori, a probabilidade do direito em favor do Município Agravante.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AMPLA. PODA DE ÁRVORE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGENCIA, ALEGANDO TRATAR-SE DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO. É REITERADO O ENTENDIMENTO, INCLUSIVE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL, DE QUE CABE À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PROMOVER A PODA DE GALHOS, FOLHAS E ÁRVORES, QUANDO ESTAS MARGEAREM A REDE DE ALTA TENSÃO. FIAÇÃO QUE SE ENCONTRA EMARANHADA EM GALHOS E RAIZES DE ÁRVORES. DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA TERATOLÓGICA. MULTA ÚNICA FIXADA EM R$5.000,00 QUE NÃO DESTOA DO PATAMAR QUE VEM SENDO OBSERVADO POR ESTE TRIBUNAL EM HIPÓTESES SEMELHANTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00071405120218190000, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/05/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2021) [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PODA DE ÁRVORES. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1.Entendimento desta Corte de que, quando a árvore estiver em contato com a rede elétrica, cabe à concessionária realizar o serviço de poda, como responsável pela manutenção da respectiva rede. 2.Perigo de dano. 3.Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15. 4.Súmula no 59 do TJERJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00572730520188190000, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 06/02/2019, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]
De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente, posto que o não deferimento de liminar, neste instante preliminar, resultará na imposição de obrigação de fazer ao Município diversa da prevista em lei, que se limita à poda de árvores plantadas em vias públicas, sendo certo que caso se localizam próximas de cabos e fios de alta tensão deverão ser realizadas pela Concessionária de energia elétrica, inclusive pelo risco decorrente de tais serviços.
Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, para determinar a sustação dos efeitos da decisão agravada em relação ao Município Agravante, até julgamento de mérito do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de junho de 2021
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora